Tribunal: TJSP
Processo: 2149545-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Restrição ao crédito. Reflexo: redução de Score. Alegação de que os dados levados a registro se referem a contratos fraudulentos. Inconformismo da empresa administradora do SCPC contra decisão que determinou o restabelecimento do Score. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da tutela. Restrição ao crédito. Reflexo: redução de Score. Alegação de que os dados levados a registro se referem a contratos fraudulentos. Inconformismo da empresa administradora do SCPC contra decisão que determinou o restabelecimento do Score. Artigo 300 do CPC. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149545-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BOA VISTA SERVIÇOS S/A – ADMINISTRADORA DO SERVIÇO
CENTRAL DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, é agravado HELIO LEONARDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
2
VOTO No 9.694
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2149545-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE:
BOA
VISTA
SERVIÇOS
S/A

ADMINISTRADORA
DO
SERVIÇO
CENTRAL
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
AGRAVADO: HÉLIO LEONARDO SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
obrigação de fazer c.c. antecipação dos efeitos da
tutela. Restrição ao crédito. Reflexo: redução de
Score. Alegação de que os dados levados a
registro se referem a contratos fraudulentos.
Inconformismo da empresa administradora do
SCPC
contra
decisão
que
determinou
o
restabelecimento do Score. Artigo 300 do CPC.
Requisitos
preenchidos.
Decisão
mantida.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
3
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual a agravante quer ver reformada a r. decisão
digitalizada às fls. 50/51 que, nos autos de ação de obrigação de
fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar
que a administradora de banco de dados restabeleça o Score
relativo ao CPF do agravado. Sustenta, em apertada síntese, que a
determinação judicial é impossível de ser cumprida, pois a) o
serviço de Score é baseado em estatísticas; b) não é manipulável;
c) varia de acordo com o comportamento do consumidor; d) é
calculada no momento da consulta. Argumenta que é mera
receptora de informações. Diz que não foram preenchidos os
requisitos necessários para a concessão de tutela pleiteada,
particularmente porque o agravado não comprovou que houve
registro no banco de dados da agravante, tampouco apontou qual
era o saldo anterior à sua queixa. Aduz que o documento
colacionado aos autos aponta que o Score foi lançado pela Serasa-
Experian, empresa do mesmo ramo, com a qual não mantém
vínculo algum. Afirma que a manutenção do decisum poderá
manchar sua credibilidade frente ao mercado. Pede seja atribuído
efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja provido, para
afastar a obrigação que lhe foi imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
4
O apelado pugna pela manutenção do
decisum, com imposição de penalidade por litigância de má-fé.
Efeito suspensivo indeferido. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, a r. decisão recorrida não comporta qualquer reforma.
Inicialmente, destaca-se que a tutela de
urgência tratada no CPC em vigor exige elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, conforme previsão do
artigo 300 do referido diploma legal. E, no caso, ao menos em
sede de cognição sumária, restou reconhecida em primeiro grau a
probabilidade de a restrição lançada em nome do agravado ser
originária de contrato firmado fraudulentamente por terceiro.
Diante da possibilidade de o agravado
sofrer os infortúnios decorrentes da redução de seu Score em
razão do inadimplemento de dívida que não contraiu, possível
concluir que a pretensão inicial preenche os requisitos
autorizadores para a concessão da medida de urgência.
A tutela provisória de urgência, trazida pelo
Novo Código de Processo Civil, apresenta caráter diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
5
Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI que “no direito
anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência
de 'prova inequívoca' capaz de convencer o juiz a respeito da
'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo
de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade
do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a
conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto
é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros
probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido
colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das
alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória” (MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo
Código de Processo Civil comentado. Editora RT. São Paulo.
2015. Pág. 315) (g.n.).
Assim, a verossimilhança das alegações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
6
agravado reside no fato de que, enquanto não apurada a
regularidade dos débitos que culminaram na redução de seu
Score, a manutenção indevida da pontuação poderá causar danos
como causou ao àquele que alega não ser dado causa ao
inadimplemento.
Quanto ao mais, não se pode deixar de
anotar que o prejuízo experimentado pelo agravado não está
pautado unicamente na restrição lançada em seu nome, mas sim
em reflexo dela decorrente, qual seja, a redução de seu Score.
No caso, a par da longa argumentação
lançada pela agravante, no sentido de não ser possível atender à
determinação judicial, ao que se depreende da minuta do agravo,
a medida por ela adotada inibição de dados a princípio surtiu
efeito naquilo que se esperava e, ante a ausência de elementos
seguros a título de comparação, há de se entender como
adequada.
Nestas circunstâncias e considerando que
não houve imposição de qualquer penalidade à agravante, não se
vê prejuízo algum com a manutenção do decisum.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149545-18.2020.8.26.0000 -Voto no 9694
7
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui
as decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do
pedido da parte, bem fundamentada, a fim de que ela possa saber
os motivos dela.
Por outro lado, não se vislumbra, na
conduta do agravante, litigância de má-fé, mas mero exercício de
direito. É oportuno lembrar que a Constituição Federal assegura a
todos o acesso à justiça, ainda que o direito pleiteado acabe não se
configurando, como ocorreu no caso.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator